Tribunal: TJPA
Processo: 0800647-92.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800647-92.2023.8.14.0000

REQUERENTE: CLEOMAR GOMES DE LIMA

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ART. 217-A C/C ART. 226, II, AMBOS DO CP/40. TRÊS VÍTIMAS. PRIMEIRA SÉRIE DE CRIMES COMETIDAS ENTRE 2007 E 2008. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.015/09. ERRO NA DOSIMETRIA PENAL. PENA RELATIVA À VÍTIMA A. C. S. L. REDUZIDA A 09 (NOVE)
ANOS
DE RECLUSÃO, DE ACORDO COM O ART. 214 C/C ART. 224, ALÍNEA “A” E ART. 226, II, TODOS DO CP (REDAÇÃO DAS LEIS Nº 8.072/90 E 11.106/05). MANTIDAS AS DEMAIS PENAS. PENA TOTAL REDUZIDA A 33 (TRINTA E TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

Considerando que a vítima A. C. S. L. sofreu os atos abusivos no período de 2007 a 2008, como narra a peça acusatória, de fato, o acusado não poderia sofrer a penalização de acordo com o art. 217-A c/c art. 226, II do CP/40, após a vigência da Lei nº 12.015/09, haja vista que esta se trata de norma penal maléfica, a qual não pode retroagir por força do preceito constitucional do art. 5º, inciso XL da CF/88. Pena readequada a 09 (nove) anos de reclusão, a ser somada às demais penas (mantidas em 12 anos), totalizando a pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

2. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Sessão de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL E JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 68ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias 31 de outubro e 09 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 10 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por
C. G. D. L.
em face de acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, sob relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias (Num. 12426927 - Pág. 15/Num. 12426928 - Pág. 14), proferido nos autos da Ação Penal nº 0004360-05.2019.8.14.0015 (migrado ao sistema PJE), no qual foi mantida sua condenação pelos crimes de estupro de vulneráveis, previstos no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do CP/40, sob incidência das regras do concurso material de delitos, previsto no art. 69 do mesmo diploma legal, à pena total de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em suas razões (Num. 12426799), o autor requer a rescisão do acórdão transitado em julgado, sob a alegação de erro na dosimetria penal, uma vez que os crimes teriam sido cometidos sob a vigência do art. 214 c/c art. 226, II, ambos do CP, com redação dada pela lei anterior, e o acusado acabou sendo penalizado de acordo com o novo texto do art. 217-A c/c art. 226, inciso II, do CP/40 introduzido pela Lei nº 12.015/09, posterior à prática dos crimes, configurando, portanto, retroatividade da lei penal maléfica, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sendo assim, requer a fixação da dosimetria da pena dos três crimes de acordo com a lei penal benéfica, anterior à reforma de 2009.

Vindos os autos à minha relatoria por força do despacho de Num. 12465689 - Pág. 1, deferi os benefícios da justiça gratuita, em decisão de 10.02.2023 (Num. 12629482).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento da ação e por sua parcial procedência, com redução da pena aplicada em decorrência do crime contra a vítima A. C. S. L., nos termos do parecer de Num. 12936832.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento via plenário virtual.

VOTO

I. – Juízo de admissibilidade da demanda

Conheço do pedido revisional, eis que preenchidas as condições da ação e pressupostos processuais necessários.

II – Mérito da revisão criminal

II.1 – Do pedido de correção da dosimetria penal por força do princípio da irretroatividade da lei penal.

Como é sabido, a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais. Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou decisão colegiada de origem.

Regulamentando a revisão criminal, dispõe o código de processo penal, em seu art. 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Muito embora o autor fundamente seu pedido no art. 621, inciso I (segunda parte) e inciso III, entendo que, em verdade, a questão há de ser vista à luz do inciso I, primeira parte do dispositivo legal. Isso porque não traz em sua argumentação qualquer fato ou circunstância novos, que possam repercutir na fixação da pena, mas tão somente aponta erro do julgador ao cominar a reprimenda ao caso concreto. Ainda assim, entendo cabível o pedido de revisão criminal, dada a ocorrência de erro por parte do juízo de origem, senão vejamos.

Como se depreende da peça acusatória de Num. 12426804 - Pág. 2/5, protocolada somente em 11.06.2019, o acusado teria abusado sexualmente de três crianças, em períodos distintos. Primeiramente, teria abusado de sua sobrinha,
A. C. S. L.
, nascida em 10.10.2002, entre os anos de
2007/2008
, quando a criança ficou em sua casa, na rua Maria Benedita, nº 32, bairro Nova Olinda, Castanhal/PA, obrigando-a a assistir filmes pornográficos e a sentar-se em sua genitália. Posteriormente, nos anos de
2008/2009
, abusou da menor
J. D. S. S.
, também sua sobrinha, nascida em 19.10.2004, tirando as roupas da criança e fazendo fotografias de suas partes íntimas, quando esta estava no terreno da família, na Agrovila Calúcia, Zona Rural de Castanhal/PA. Na época, as duas primas, ambas vítimas do acusado, confessaram entre si os abusos sofridos pelo tio. Por fim, no período de 2014/2015, o acusado também abusou sexualmente do menor
R. P. Q.
, nascido em 03.10.2005, fazendo a criança manipular sua genitália e pegando na genitália da criança, além de roçar seu pênis no menino, situações ocorridas na casa do acusado e também na casa da vítima. Somente no ano de 2019, encorajada pelo namorado, a vítima
J.

D. S. S.
decidiu relatar sobre os abusos à sua mãe e à diretora da escola. Quando a família tomou conhecimento dos fatos, os pais do menor
R. P. Q.
e a mãe de
A. C. S. L.
também ficaram sabendo que seus filhos tinham sido abusados pelo mesmo acusado. Em sede policial, o acusado afirmou que era casado com a tia materna das crianças e que após a separação, as denúncias foram feitas em retaliação a ele.

Como se sabe, o código penal brasileiro considera o tempo do crime o momento da ação ou omissão, ainda que em outro momento se produza seu resultado, nos termos do art. 4º do CP/40. Tem-se também que a regra é a irretroatividade da lei penal, salvo se for para beneficiar o agente, consoante preceito constitucional do art. 5º, inciso XL da CF/88 c/c art. 2º do CP/40.

Dito isso, passa-se à análise dos tipos penais aplicáveis
in casu.
Fala-se no plural, pois a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, anteriormente, não consistia no crime de estupro, mas sim era tipificada por meio do art. 214 c/c art. 224, alínea “a” c/c art. 226, inciso II, todos do CP/40, que tratava do crime de atentado violento ao pudor e previa:

Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: (
Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90)
(Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de seis a dez anos.
(Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)

(Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)

[...]

Art. 224 - Presume-se a violência, se a vítima:
(Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90)

(Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)

a) não é maior de catorze anos;
(Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)

[...]

Art. 226. A pena é aumentada: (redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)

[...]

II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela;
(Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)

Após a reforma introduzida pela Lei nº 12.015/09 (que buscou um recrudescimento no tratamento da matéria, exasperando a pena para o delito de estupro de vulnerável e definindo como elementares do tipo não somente a prática de conjunção carnal, mas também de ato libidinoso diverso da conjunção carnal - motivo porque o crime de estupro de vulnerável tornou-se, então, crime misto alternativo e o crime de atentado violento ao pudor deixou de ser previsto de modo autônomo), referido crime passou a ser tipificado por meio do art. 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do CP/40, que hoje dispõem:

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

[...]

Art. 226. A pena é aumentada:
(Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)

I – de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas;
(Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)

II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;
(Redação dada pela Lei nº 13.718, de 2018)

Como se observa, além de tratar da conduta sob a rubrica de estupro de vulnerável e não mais atentado violento ao pudor, o legislador também modificou o preceito secundário do crime, agravando sua pena, tudo por meio da Lei nº 12.015/09, representando esta uma
novatio legis in pejus.
Sendo assim, por força do princípio da irretroatividade da lei penal maléfica, o acusado somente poderia sofrer a incidência da nova lei, com seu tratamento mais gravoso, por força de condutas praticadas já sob sua vigência.

As condutas praticadas pelo autor, nos períodos de 2007/2008, 2008/2009 e 2014/2015 hão de serem penalizadas de acordo com as normas vigentes ao tempo da ação, no caso, ao tempo da prática dos atos libidinosos com as três vítimas.

Por oportuno, embora seja importante ressaltar que, tratando-se de crimes em continuidade delitiva, aplica-se a lei penal mais grave, desde que perdure a prática criminosa do acusado, consoante a súmula nº 711 do STF (
“
A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.
)
,
não se vislumbra uma cadeia de continuidade entre os crimes praticados contra as diferentes vítimas, haja vista que foram cometidos com um intervalo de mais de (um) ano entre cada uma delas, logo, afastando a incidência do art. 71 do CP/40, bem como do enunciado da súmula nº 711 do STF, no que diz respeito aos diversos crimes praticados contra as diversas vítimas.

Destarte, a pena para os crimes praticados contra cada uma das vítimas há de ser individualizada de acordo com a norma vigente ao tempo da prática de cada um deles e não de modo padronizado, como feito na origem.

Em relação às vítimas
J. D. S. S.
e
R. P. Q.
entendo que as alegações do autor não prosperam, haja vista que os crimes foram praticados no período de 2008/2009 e 2014/2015, já sob a vigência da lei mais recrudescida.

Porém, no que diz respeito à vítima
A. C. S. L.,
a própria inicial acusatória aponta que as condutas abusivas do acusado teriam cessado ainda no ano de 2008, sendo que a Lei nº 12.015/09 somente entrou em vigor em 07 de agosto de 2009, não podendo, portanto, ser aplicada àquelas condutas.

Logo, para os crimes praticados contra a vítima
A. C. S. L,
cometidos entre os anos de 2007 e 2008, deveriam ter sido aplicadas as disposições do art. 214 c/c art. 224, alínea “a” c/c art. 226, inciso II, todos do CP/40 antes da modificação legislativa trazida pela Lei nº 12.015/09. Para os crimes cometidos contra as vítimas
J. D. S. S.
e
R. P. Q,
cometidos entre os anos de 2009 e 2015, aplicam-se as disposições do art. 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do CP/40, já com o tratamento mais gravoso introduzido pela
novatio legis in pejus.

Considerando que o juízo de origem equiparou todas as condutas, aplicando a pena de acordo com a pena mais grave instituída pelo novo diploma legal, entendo que de fato há erro na dosimetria penal, a ensejar o conhecimento e mesmo a parcial procedência do pedido, consoante evidencia a jurisprudência pátria, que assim tem decidido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE INCAPAZ - RÉU CONDENADO POR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - REEXAME DE PROVAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - COMETIMENTO DA CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 61 DA LCP - DESCABIMENTO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDUTA PRATICADA QUE TIPIFICA O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL -
APLICAÇÃO DA PENA QUE DEVE CONSIDERAR O TIPO PENAL VIGENTE À ÉPOCA - ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA -
Estando demonstrado que o acusado praticou com a ofendida, menor de 14 anos, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, impossível acolher o pleito absolutório. Incabível a desclassificação da conduta para àquela prevista no art. 61 da Lei de Contravenção Penal, na medida em que a ação foi praticada dentro da residência.
Praticado o crime antes da entrada em vigor da 12.015/09, aplica-se a pena prevista na antiga redação do art. 214, CP, em observância à ultratividade da lei penal mais benéfica
. V.V.: CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO - PENA-BASE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL - NECESSIDADE. Impõe-se o recrudescimento da pena-base se as consequências delitivas causaram evidente temor e abalo psicológico à vítima. (TJ-MG - APR: 10518120151296001 MG, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 11/08/2020, Data de Publicação: 24/08/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA TRÊS FILHAS POR DIVERSAS VEZES (ART. 217-A C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS TÃO SOMENTE REFERENTES À DOSIMETRIA DA PENA. 1. PLEITEADO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA NA SÉRIE DOS ABUSOS SEXUAIS CONTRA A VÍTIMA M. L. C. M. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA QUE DEVE SER MANTIDO. ABUSOS SEXUAIS QUE OCORRERAM POR PELO MENOS TRÊS VEZES. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/5 PELO SENTENCIANTE QUE DEVE SER MANTIDO. 2. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE A SÉRIE DOS CRIMES PRATICADOS CONTRA A VÍTIMA M. L. C. M. E A INFANTE S. T. C. M. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 30 DIAS ENTRE OS DELITOS QUE VITIMARAM AS DUAS INFANTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA. DE OFÍCIO,
READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA PELO COMETIMENTO DOS ABUSOS SEXUAIS QUE VITIMARAM M. L. C. M. FATOS QUE OCORRERAM QUANDO A VÍTIMA TINHA ENTRE 4 E 8 ANOS DE IDADE (INICIARAM ENTRE O FINAL DO ANO 2000 E CESSARAM ENTRE O FINAL DO ANO DE 2004 E INÍCIO DO ANO 2005). SENTENÇA QUE FIXOU A PENA-BASE PREVISTA NA LEI N. 12.015/2009, QUE CONFERIU NOVO ENQUADRAMENTO LEGAL AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE QUE DEVE OBSERVAR AQUELA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, II, DO CP (EM RAZÃO DE O AGENTE SER PAI DA VÍTIMA). CÁLCULO DA PENA EFETUADO DE ACORDO COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 11.106/05 (1/2 - METADE). DATA INEXATA DE QUANDO FOI PRATICADO O ÚLTIMO ABUSO (ENTRE O FINAL DE 2004 E O INÍCIO ANO DE 2005). ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA A FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) PREVISTA ATÉ O DIA 28 DE MARÇO DE 2005, QUANDO ENTROU EM VIGÊNCIA A LEI N. 11.106/05.
APLICAÇÃO DO PATAMAR MAIS BENÉFICO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, READEQUAÇÃO DA PENA. (TJ-SC - APR: 00017539120138240066 São Lourenço do Oeste 0001753-91.2013.8.24.0066, Relator: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 13/08/2020, Quinta Câmara Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS SEVERA. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. 1- Impõe-se a manutenção da condenação ao processado pela prática de atos libidinosos contra vítima menor, não havendo que se falar em absolvição.
2- Tratando-se de fatos anteriores à vigência da Lei nº 12.015/2009, cometidos contra menor de 14 (quatorze) anos, impõe-se a readequação ao comando normativo do art. 214, parágrafo único, do CP, por se mostrar mais benéfico ao acusado, ex vi do art. 2º, parágrafo único, do CP
. 3- Comportável o redimensionamento para a fração mínima de 1/6 atinente à continuidade delitiva, por ser mais benéfico, considerando que não foi possível precisar o número exato de abusos sexuais praticados. 4- Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ-GO - APR: 718369120118090011, Relator: DES. J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 26/06/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2551 de 23/07/2018)

(Grifei)

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo sentido, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE OPOR RESISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VULNERABILIDADE. OBJETIVIDADE FÁTICA. IRRETROATIVIDADE DA LEX GRAVIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias estaduais, ponderando sobre as circunstâncias fáticas do caso, formaram o entendimento de que a vítima, com 15 anos de idade, não pôde oferecer resistência ao ato libidinoso praticado pelo réu. A alteração dessa conclusão exigiria reexame de provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
2. A exposição de motivos da Lei n. 12.015/2009 revelou que o novo art. 217 do Código Penal trouxe uma objetividade fática, considerando vulnerável a vítima que, "por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência", como ocorreu no caso em análise. 3. O preceito secundário estabelecido no art. 217-A, § 1º, do Código Penal revelou-se mais desfavorável ao réu, motivo pelo qual a Lei n. 12.015/2009 não deve retroagir.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 72.170/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 27/8/2019.)

(Grifei)

Portanto, julgo parcialmente procedente a presente ação revisional, para rescindir o acórdão no que diz respeito à dosimetria penal relativa aos crimes cometidos contra a vítima
A. C. S. L,
passando a individualizar a pena à luz das disposições do art. 214 c/c art. 224, alínea “a” c/c art. 226, inciso II, todos do CP/40 antes da modificação legislativa trazida pela Lei nº 12.015/09.

Assim, na 1ª fase da dosimetria, mantendo a pena-base no mínimo legal, como fez o julgador de origem, a fixo em 06 (seis) anos de reclusão.

Inexistindo agravantes ou atenuantes aplicáveis na 2ª fase da dosimetria, mantenho a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão.

Por fim, diante da inexistência de minorantes e da existência da majorante do art. 226, inciso II do CP/40, eis que o acusado era tio da vítima, exaspero a pena a 1/2, tornando definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão.

Considerando o acerto na fixação das penas relativas às demais vítimas, 12 (doze) anos por cada um dos crimes, aplico o sistema do cúmulo material previsto no art. 69 do CP/40, somando as três penas aplicadas e gerando um montante final de 33 (trinta e três) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a” do CP/40.

Mantenho os demais termos do acórdão confirmatório da condenação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL,
para reduzir a pena pelos crimes praticados contra a vítima
A. C. S. L.
a 09 (nove) anos de reclusão, nos termos do art. 214 c/c art. 224, alínea “a” c/c art. 226, inciso II, todos do CP (com a redação dada pelas Leis nº 8.072/90 e 11.106/05), modificando a pena total para 33 (trinta e três) anos de reclusão, mantendo a sentença em todos os seus demais termos,
consoante fundamentação.

Ante a sucumbência parcial, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, aqui aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe deferi os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém,
10 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/11/2023